Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ART. 11, § 3o, DA LEI DISTRITAL No 4.567/2011. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO. DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO NO DODF. CDA. NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O artigo 11, § 3o, da Lei Distrital no 4.567/2011 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), estabelece que a intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF. No âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 20170020110853 (0011807-55.2017.8.07.0000) foi reconhecida a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do referido dispositivo, para declarar o § 3o do art. 11 da Lei Distrital Federal n. 4.567/2011 incompatível com a Constituição Federal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV), sempre que a forma de intimação nele prevista diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito objeto de questionamento no processo administrativo fiscal, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico). Padece de nulidade a decisão que reconhece a intempestividade de recurso administrativo, por computar o prazo a partir da intimação por publicação no DODF, e deixa de conhecê-lo, com base no artigo 11, § 3o, da Lei Distrital no 4.567/2011, tendo em vista a inconstitucionalidade do dispositivo legal. Por consequência, nula também a Certidão de Dívida Ativa, por vício no processo fiscal que embasou sua emissão. Como regra, as leis promulgadas possuem presunção de constitucionalidade, de modo que, sem manifestação formal e expressa em sentido contrário, devem ser aplicadas pela Administração Pública, diante da submissão ao princípio da legalidade. Não há que falar em responsabilidade civil do estado no caso em que o agente público atua com base na legislação vigente, embora venha posteriormente ser declarada sua inconstitucionalidade.